Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA (CC, ART. 280). TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO REALIZADA. CRÉDITO EXEQUENDO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 523, § 1o). ENCARGOS LEGAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO SOBEJANTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, pois tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade e desiderato final sua realização, traduzindo e materializando o que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Fixada pelo título judicial condenação ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes com a previsão de que, quanto ao montante alcançado pela compensação por danos morais, a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o montante correlato têm como termo inicial, respectivamente, a data do arbitramento e a data do evento danoso, o comando judicial deve ser observado na mensuração do crédito reconhecido, sobejando inviável a homologação dos cálculos elaborados pela exequente que inovam a fórmula determinada, pois alteram os parâmetros estabelecidos, ensejando a apuração de montante superior ao assegurado.
3. De conformidade com o prefixado no artigo 240, caput, do Código de Processo Civil, a citação válida, como regra geral, constitui em mora o devedor – ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 397 e 398 do CC/02 –, ao passo que, consoante previsão contida no artigo 280 do código civilista, todos os devedores respondem pelos juros de mora incidentes sobre o montante alcançado pela condenação, defluindo da exegese sistemática da normatização que, tratando-se de obrigados solidários, os acessórios moratórios incidentes sobre a obrigação fluem a partir da data da primeira citação válida realizada na fase cognitiva.
4. Realizado o pagamento parcial do débito em execução, os encargos legais previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, incidem sobre apenas sobre o débito remanescente não realizado no prazo assinalado para pagamento voluntário, pois destinam-se justamente a penalizar a mora e remunerar os trabalhos desenvolvidos pelo patrono do credor na fase executiva, tornando inviável que incidam sobre o realizado espontaneamente.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.